Tribunal: TJSP
Processo: 2274544-09.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM EFETIVA CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO ACENADO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE AINDA NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2274544-09.2021.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 277/283, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ, ORA EMBARGADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, PORQUE A TURMA JULGADORA NÃO APRECIOU COM CORREÇÃO AS QUESTÕES QUE FORAM APRESENTADAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE NO QUE DIZEM RESPEITO AO FATO DE QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DEPOIS DE ENCERRADA A

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 277/283, PELO QUAL FOI DADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA RÉ, ORA EMBARGADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, PORQUE A TURMA JULGADORA NÃO APRECIOU COM CORREÇÃO AS QUESTÕES QUE FORAM APRESENTADAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE NO QUE DIZEM RESPEITO AO FATO DE QUE NÃO SE MOSTRA NECESSÁRIA A HABILITAÇÃO DO CRÉDITO DEPOIS DE ENCERRADA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA, SENDO ADEQUADO SEU PROSSEGUIMENTO NOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA, AGORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM EFETIVA CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - PREQUESTIONAMENTO ACENADO – EXPEDIENTE QUE SE TEM POR INOPORTUNO – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – HIPÓTESE AINDA NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.